Tribunal: TJDFT
Processo: 0739686-46.2024.8.07.0001
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0739686-46.2024.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: IVONE DE OLIVEIRA DA SILVA, BRADESCO SAUDE S/A APELADO: BRADESCO SAUDE S/A, IVONE DE OLIVEIRA DA SILVA D E S P A C H O Intimem-se as partes para manifestação acerca de eventual juízo de retratação, em conformidade com o art. 1030, II, do CPC. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator